Tribunal: TJDFT
Processo: 0709083-22.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA SOCIEDADE EMPRESÁRIA DA QUAL A EXECUTADA É SÓCIA ÚNICA. SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL. AUTONOMIA PATRIMONIAL. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora direta de ativos de sociedade limitada unipessoal da qual a executada é a única sócia, exigindo a prévia instauração do incidente previsto nos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a possibilidade de constrição direta do patrimônio de sociedade limitada unipessoal para a satisfação de dívida pessoal da sócia, independentemente da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 49-A do Código Civil, a pessoa jurídica possui existência distinta da de seus sócios, princípio que se aplica inclusive às sociedades limitadas unipessoais.
4. O redirecionamento da execução para alcançar o patrimônio da empresa por obrigação da sócia, a desconsideração inversa da personalidade jurídica, exige a demonstração de abuso da personalidade, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme o art. 50 do Código Civil.
5. É indispensável a observância do procedimento previsto nos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil, com garantia do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível a penhora direta com fundamento apenas na dificuldade de localização de bens em nome da devedora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
“O redirecionamento da execução para a empresa da qual a executada é sócia única exige a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil.”
Dispositivos legais relevantes citados:
CC, arts. 49-A e 50; CPC, arts. 133 a 137 e 805.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento n° 0715267-28.2025.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, julgado em 10/9/2025, DJe 23/9/2025; e Agravo de Instrumento n° 0703455-91.2022.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgado em 25/5/2022, DJe 14/6/2022.